Tribunal: STJ
Processo: 5051760-37.2023.8.24.0038
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
AgRg no RE no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2198359 - SC (2025/0055243-0)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: EVELLYN WEBER
ADVOGADOS
: GASPARINO SIQUEIRA CORRÊA - SC053085
MANON DE AGUIAR FERREIRA - SC055510
GUILHERME VIEIRA BELENS - SC070755
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
SUFICIÊNCIA
DA
FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO.
TEMA N. 339 DO STF. PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA
DO STJ. TEMA N. 181 DO STF. NEGATIVA DE
SEGUIMENTO.
I,
, DO CPC.
ART. 1.030,
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo regimental interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob a
fundamentação de que a decisão recorrida está em
conformidade com o Tema n. 339 do STF e diante da
ausência de repercussão geral do Tema n. 181 do STF.
1.2. A parte agravante argumentou a ausência de
fundamentação
jurisdicional
adequada,
em
contrariedade ao Tema n. 339 do STF, alegando ainda
que o Tema n. 181 do STF não deveria ser aplicado ao
caso, em razão de existir ofensa direta à Constituição
Federal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema
n. 339 do STF, que trata da suficiência da
fundamentação das decisões judiciais.
2.2. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando se
discute a admissibilidade de recurso anterior de
competência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal exige
que acórdãos e decisões sejam fundamentados, ainda
que sucintamente, sem vinculação à correção ou
Documento eletrônico VDA53015477 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 10/12/2025 20:46:51
Publicação no DJEN/CNJ de 15/12/2025. Código de Controle do Documento: 8f5f34a2-9265-4ee5-a78a-d4475dcc77ce

abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2. O acórdão recorrido foi considerado fundamentado
de forma suficiente para a solução da controvérsia, em
conformidade com o Tema n. 339 do STF, sendo
imperativa a negativa de seguimento do recurso
extraordinário.
3.3. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação
do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de
repercussão geral da questão relativa ao preenchimento
dos pressupostos de admissibilidade de recursos de
competência de outros Tribunais.
3.4. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao
óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a
reanálise ou superação do entendimento acerca do não
conhecimento de recurso anterior.
3.5. Nos termos do
I,
, do CPC, é justificada
art. 1.030,
a
a negativa de seguimento ao recurso extraordinário
quando a questão controvertida não possui repercussão
geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo regimental a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
03/12/2025
09/12/2025,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul
Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva,
Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, João Otávio de Noronha, Humberto
Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Não participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília,
.
10 de dezembro de 2025

HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA53015477 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 10/12/2025 20:46:51
Publicação no DJEN/CNJ de 15/12/2025. Código de Controle do Documento: 8f5f34a2-9265-4ee5-a78a-d4475dcc77ce

AgRg no RE no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2198359 - SC (2025/0055243-0)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: EVELLYN WEBER
ADVOGADOS
: GASPARINO SIQUEIRA CORRÊA - SC053085
MANON DE AGUIAR FERREIRA - SC055510
GUILHERME VIEIRA BELENS - SC070755
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
SUFICIÊNCIA
DA
FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO.
TEMA N. 339 DO STF. PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA
DO STJ. TEMA N. 181 DO STF. NEGATIVA DE
SEGUIMENTO.
I,
, DO CPC.
ART. 1.030,
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo regimental interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob a
fundamentação de que a decisão recorrida está em
conformidade com o Tema n. 339 do STF e diante da
ausência de repercussão geral do Tema n. 181 do STF.
1.2. A parte agravante argumentou a ausência de
fundamentação
jurisdicional
adequada,
em
contrariedade ao Tema n. 339 do STF, alegando ainda
que o Tema n. 181 do STF não deveria ser aplicado ao
caso, em razão de existir ofensa direta à Constituição
Federal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema
n. 339 do STF, que trata da suficiência da
fundamentação das decisões judiciais.
2.2. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando se
discute a admissibilidade de recurso anterior de
competência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal exige
que acórdãos e decisões sejam fundamentados, ainda
que sucintamente, sem vinculação à correção ou
abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
Documento eletrônico VDA52789972 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/12/2025 12:14:34
Código de Controle do Documento: a8f5a352-82d6-4f8d-b187-31896e39a43f

3.2. O acórdão recorrido foi considerado fundamentado
de forma suficiente para a solução da controvérsia, em
conformidade com o Tema n. 339 do STF, sendo
imperativa a negativa de seguimento do recurso
extraordinário.
3.3. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação
do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de
repercussão geral da questão relativa ao preenchimento
dos pressupostos de admissibilidade de recursos de
competência de outros Tribunais.
3.4. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao
óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a
reanálise ou superação do entendimento acerca do não
conhecimento de recurso anterior.
3.5. Nos termos do
I,
, do CPC, é justificada
art. 1.030,
a
a negativa de seguimento ao recurso extraordinário
quando a questão controvertida não possui repercussão
geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo regimental a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto contra a decisão que negou
1.
seguimento ao recurso extraordinário, assim ementada (fl. 862):
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N. 339 DO STF.
CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO
GERAL. NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO ANTERIOR, DE
COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
REQUISITOS
DE
ADMISSIBILIDADE.
DEBATE
OU
SUPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA N. 181 DO STF, SOB A
SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL.
I,
, DO
ART. 1.030,
A
CPC. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
A parte agravante alega não incidir a
no caso em
Súmula n. 7/STJ
exame, pois desnecessário o revolvimento fático-probatório.
Afirma ter cumprido os requisitos estabelecidos pela jurisprudência
desta Corte para conhecimento recursal.
Requer o provimento do agravo para que o recurso extraordinário seja
admitido, com a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal.
É o relatório.
VOTO
No julgamento do paradigma vinculado ao Tema n. 339, o Supremo
2.
Tribunal Federal apreciou a seguinte questão:
Documento eletrônico VDA52789972 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/12/2025 12:14:34
Código de Controle do Documento: a8f5a352-82d6-4f8d-b187-31896e39a43f

[...] se decisão que transcreve os fundamentos da decisão
recorrida, sem enfrentar pormenorizadamente as questões
suscitadas nos embargos declaratórios, afronta o princípio da
obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos
termos do
IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Na ocasião, firmou-se a seguinte tese vinculante: "O art. 93, IX, da
Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de
cada uma das alegações ou provas."
O respectivo acórdão recebeu a seguinte ementa:
Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso
extraordinário (CPC,
§§ 3o e 4o).
art. 544,
2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do
o e ao
art. 5
inciso IX do
da Constituição Federal. Inocorrência.
art. 93
3. O
IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou
art. 93,
decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem
determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das
alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da
decisão.
4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão
geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao
recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à
repercussão geral.
(AI n. 791.292-QO-RG, relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal
Pleno, julgado em
DJe de
)
23/6/2010,
13/8/2010.
Por isso, para que um acórdão ou decisão seja considerado
fundamentado, conforme definido pelo STF, não é necessária a apreciação de
todas as alegações feitas pelas partes, desde que haja motivação considerada
suficiente para a solução da controvérsia.
Nesse contexto, a caracterização de ofensa ao
IX, da
art. 93,
Constituição Federal não está relacionada ao acerto atribuído ao julgado, ainda
que a parte recorrente considere sucinta ou incompleta a análise das alegações
recursais.
No caso, conforme consignado na decisão agravada, foram declinados,
de forma satisfatória, os motivos da compreensão adotada no acórdão objeto do
recurso extraordinário, como se observa do seguinte trecho do referido julgado
(fls. 826-831):
(...)
Documento eletrônico VDA52789972 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/12/2025 12:14:34
Código de Controle do Documento: a8f5a352-82d6-4f8d-b187-31896e39a43f

Inexistem, contudo, novos argumentos capazes de alterar a
conclusão a que se chegou quando da análise inicial, de modo que
o caminho é a manutenção da decisão.
A jurisprudência desta colenda Corte é firme no sentido de que o
recurso especial não se presta à reapreciação de elementos fático-
probatórios, devendo o recorrente delimitar com precisão os
contornos jurídicos da tese invocada e demonstrar que sua análise
prescinde de nova incursão nos fatos da causa, partindo das
premissas fáticas já estabelecidas pelo acórdão recorrido.
Para que o recurso especial ultrapasse o óbice previsto na Súmula
n. 7 do egrégio Superior Tribunal de Justiça, é necessário que a
controvérsia jurídica possa ser resolvida com base nas premissas
fáticas já fixadas pelas instâncias ordinárias, sem necessidade de
reexame do conjunto probatório. Alegações genéricas de ofensa à
norma federal, dissociadas de uma demonstração clara de que os
fatos relevantes para o deslinde da controvérsia estão
devidamente consolidados no acórdão recorrido, não afastam a
incidência da referida súmula.
Ou seja, deve haver demonstração que a controvérsia se restringe
à interpretação jurídica de normas; explicar que não há
necessidade de revolvimento da moldura fática definida pelas
instâncias ordinárias; e indicar precisamente quais premissas
fáticas são imutáveis. Não basta alegar genericamente que a
análise é jurídica ou interpretativa.
No caso, a recorrente sustenta que houve violação aos artigos 240
e 244 do Código de Processo Penal, bem como ao artigo 33, §4o,
da Lei de Tóxicos, ao validar buscas pessoal, veicular e domiciliar
consideradas ilícitas, além de utilizar fundamentação inidônea para
deixar de aplicar a causa especial de diminuição de pena (e-STJ
fls. 701-710).
Já a decisão recorrida pelo recurso especial assentou que a
abordagem policial e as buscas realizadas foram legítimas,
baseadas em fundada suspeita e elementos objetivos, como a
colaboração espontânea do usuário Victor Hugo e a confirmação
de que a recorrente possuía mais entorpecentes em sua
residência, justificando a incursão domiciliar (e-STJ fls. 684-689).
Cito trechos relevantes do acórdão:
Assentadas tais premissas, na hipótese em tela, verifica-se
que não há ilegalidade na busca pessoal realizada em Victor
Hugo, porquanto os policiais militares, enquanto realizavam o
patrulhamento ostensivo na cidade de Jaraguá do Sul - em
cumprimento da função constitucional que visa a
preservação da ordem pública -, encontraram o masculino
Documento eletrônico VDA52789972 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/12/2025 12:14:34
Código de Controle do Documento: a8f5a352-82d6-4f8d-b187-31896e39a43f

em via pública, que é bem conhecido da guarnição tanto por
ser usuário de drogas contumaz, quanto pela sua
cooperatividade.
Na abordagem, constatarem que ele trazia consigo, para
consumo próprio, 10 (dez) comprimidos da droga conhecida
como "ecstasy". Indagado a respeito, ele prontamente
informou aos agentes públicos as características da
apelante, que teria lhe fornecido o entorpecente, bem como
do veículo utilizado e o local do cometimento do delito.
[...]
E uma vez legitimada a abordagem do usuário, não há falar
em nulidade das subsequentes revistas veicular e domiciliar
da acusada. Isso porque, conforme se infere das provas
colhidas, com amparo nas informações repassadas por
Victor Hugo, a guarnição prosseguiu nas rondas e visualizou
o automóvel com as mesmas características anteriormente
narradas, avistando, também, a apelante, exatamente como
descrita pelo usuário. Apesar de nada de ilícito ter sido
localizado na revista pessoal, ao avistarem uma caixa no
interior do veículo com quantidades exorbitantes de maconha
e ecstasy, os policiais teriam questionado a ré acerca da
existência de algo ilícito na sua residência, tendo ela
respondido afirmativamente, fazendo com que a diligência se
desdobrasse para a busca domiciliar, que culminou na
apreensão de 8kg de maconha, 115,7g de cocaína, 37,5g de
MD e aproximadamente 5.556 comprimidos de ecstasy,
apresentando massa bruta de 2,5kg, além da quantia de
R$4.027,25 (quatro mil e vinte e sete reais e vinte e cinco
centavos), quantia esta proveniente da narcotraficância; 1
(um) caderno de anotações do tráfico de drogas; 4(quatro)
balanças de precisão; 2(duas) facas; 1(uma) máquina de
cartão de crédito, além de 3 (três) aparelhos de telefone
celular. Diante deste quadro fático, verifica-se que os
agentes públicos exerceram atividade típica do exercício do
poder de polícia outorgado aos agentes encarregados do
policiamento ostensivo e da investigação, até porque "diante
de tal hipótese os policiais tinham apenas duas opções: ou
deixarem de cumprir com seu dever legal ou abordarem
/investigarem o acusado, a fim de esclarecerem o ocorrido.
E, em tal cenário, é óbvio que a única conduta possível aos
policiais foi justamente aquela por eles praticada, de modo a
esclarecer/deter a efetiva prática do tráfico de entorpecentes"
(TJSC, Apelação Criminal n. 5028058-93.2021.8.24.0018, do
Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Luiz Antônio
Zanini Fornerolli, Quarta Câmara Criminal, j. 15-09-2022).
Documento eletrônico VDA52789972 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/12/2025 12:14:34
Código de Controle do Documento: a8f5a352-82d6-4f8d-b187-31896e39a43f

[...]
Ambos os policiais disseram que a conduzida foi colaborativa
e indicou o local onde os demais entorpecentes se
encontravam, autorizando o ingresso na residência. O seu
consentimento, inclusive, foi gravado pela câmara da
guarnição, conforme se vê no evento 94, VÍDEO2.
A sentença, por seu turno, consignou:
Contudo, infere-se que, independente da busca pessoal
realizada pelos policiais militares, Victor Hugo Mecias de
Souza se mostrou colaborativo e espontaneamente relatou
de quem e onde pegou a droga que trazia consigo,
informando o local exato em que a ré estava e o veículo.
Nesse contexto, a partir da denúncia e da constatação de
que, no local indicado pelo denunciante, encontrava-se a ré
com as características físicas informadas por ele, dentro do
carro apontado, não há que se falar em ausência de justa
causa para a busca veicular. Nessa linha de intelecção, e
considerando o standard probatório necessário à realização
de busca veicular, tem-se por verificada a existência de
fundada suspeita (juízo de probabilidade) da prática de crime
de tráfico.
No que diz respeito ao afastamento do tráfico privilegiado, assim
fundamentou o Tribunal de Justiça:
Nesse aspecto, cabe salientar que a incidência do redutor de
pena previsto no § 4o do artigo 33 da Lei 11.343/2006,
usualmente aplicado aos traficantes de primeira viagem ou
de
baixa
periculosidade,
encontra-se
atrelada
ao
cumprimento de quatro requisitos cumulativos descritos no
texto legal, quais sejam: a) primariedade; b) bons
antecedentes; c) não dedicação às atividades criminosas; d)
não integração à organização criminosa. Em outros termos,
para fazer jus à benesse, é imprescindível que a acusada
satisfaça todos os requisitos de forma cumulativa, de modo
que a ausência de qualquer das condições enseja na
negativa do benefício. Na hipótese, conquanto seja primária,
os maus antecedentes tenham sido afastados no tópico
anterior e ausente comprovação de que Evellyn integre
organização
criminosa,
as
circunstâncias
fáticas
e
probatórias demonstram a dedicação da apelante às
atividades delituosas, o que obsta a concessão da causa
especial de diminuição de pena. Tal conclusão advêm do
fato de que restou demonstrado nos autos que a acusada
fora presa em flagrante com considerável quantidade e
variedade de entorpecentes (8kg de maconha; 115,7g de
cocaína; 37,5g da droga conhecida como "MD"; e 5.556
Documento eletrônico VDA52789972 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/12/2025 12:14:34
Código de Controle do Documento: a8f5a352-82d6-4f8d-b187-31896e39a43f

comprimidos de ecstasy) - o que, de acordo com o que a
experiência forense nos revela, já denota não se tratar de
uma mera iniciante no comércio ilícito. Não se desconhece a
recente orientação das Cortes Superiores no sentido de que
a natureza e a quantidade dos estupefacientes devem
prevalecer apenas em uma das fases da dosimetria, sob
pena de bis in idem. Contudo, consoante bem observado
pelo Procurador de Justiça, subscritor do parecer de Evento
25.1, a dedicação às atividades criminosas pela apelante não
está calcada apenas nessa informação, mas também em
outros elementos que, por si sós, dão conta da sua
habitualidade no submundo do crime, como: o teor da
contabilidade do tráfico de drogas constante no caderno de
anotações, a apreensão de 4 (quatro) balanças de precisão,
grande quantidade em dinheiro (R$4.027,25), além de uma
máquina de cartão de crédito. Aliado a isso, merece
destaque o depoimento extrajudicial do usuário Victor Hugo,
informando que já havia comprado entorpecente da acusada
em outras oportunidades, assim como seu amigo, além de
que tem conhecimento de que ela vende para a organização
criminosa PGC. Embora a testemunha não tenha sido ouvida
em juízo, seus relatos foram confirmados pelo Policial Militar
Diego Henrique da Silva Pedroso Gonçalves, que, sob o
crivo do contraditório, afirmou que "as investigações
apontaram que ela seria mulher de alguns dos responsáveis
pelo tráfico em quantidade grande ali da região". Impossível,
neste norte, considerar-se a acusada como traficante de
primeira viagem.
As instâncias ordinárias são soberanas na avaliação dos fatos e
das provas e chegar a conclusão diversa daquela encontrada na
origem demandaria reexame de fatos e provas. Logo, a decisão
das instâncias ordinárias no sentido de que as buscas foram
legítimas e que a recorrente se dedicava a atividades criminosas é
insuscetível de modificação nesta egrégia Corte.
A recorrente busca rediscutir a legalidade das buscas e a
aplicação do tráfico privilegiado, alegando que a abordagem
policial foi baseada apenas no tirocínio dos agentes e que não
houve consentimento para a busca domiciliar. No entanto, o
acórdão recorrido já estabeleceu que a abordagem foi
fundamentada em elementos concretos, como a colaboração do
usuário e a confirmação da recorrente sobre a existência de
drogas em sua residência. A tentativa de desqualificar esses
elementos implica reexame do conjunto probatório, o que é
vedado pela Súmula n. 7.
Documento eletrônico VDA52789972 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/12/2025 12:14:34
Código de Controle do Documento: a8f5a352-82d6-4f8d-b187-31896e39a43f

Além disso, a recorrente argumenta que a quantidade de drogas e
apetrechos apreendidos não deveria impedir a aplicação do tráfico
privilegiado. Contudo, o acórdão recorrido já concluiu que esses
elementos, aliados ao depoimento de Victor Hugo e outros
indícios, demonstram a dedicação da recorrente ao tráfico,
justificando a não aplicação da benesse. A pretensão de modificar
essa conclusão demanda nova análise dos fatos, o que não é
permitido nesta via.
(...)
Dessa forma, constata-se que o recurso especial veicula
pretensão que pressupõe o reexame do conjunto fático-probatório
fixado pelas instâncias ordinárias, o que atrai, de forma
inequívoca, a incidência do enunciado da Súmula n. 7 do STJ.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental, mantendo
a decisão que não conheceu do recurso especial.
É o voto.
Verifica-se, portanto, que foram suficientemente apresentadas as razões
pelas quais não estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso
dirigido ao STJ, não tendo sido examinada a matéria de fundo, motivo pelo qual é
inviável o exame das questões relacionadas ao mérito recursal e ao acerto da
aplicação de óbices processuais por esta Corte.
Com efeito, demonstrada a realização da prestação jurisdicional
constitucionalmente adequada, ainda quando não se concorde com a solução
dada à causa, afigura-se inviável o prosseguimento do recurso extraordinário, pois
o provimento recorrido encontra-se em sintonia com a tese fixada no Tema n. 339
do STF.
Quanto ao mais, como asseverado na decisão agravada, não se
3.

conheceu de recurso anterior, de competência do STJ, porque não preenchidos
todos os pressupostos de admissibilidade.
Por isso, a análise de qualquer alegação do recurso extraordinário
demandaria, previamente, a reapreciação dos fundamentos do não conhecimento
de recurso que não é da competência do STF.
Contudo, a Corte Suprema definiu que a discussão veiculada em
recurso extraordinário a envolver o conhecimento de recurso anterior não possui
repercussão geral, fixando a seguinte tese:
Tema n. 181 do STF: A questão do preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de
outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são
atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos
do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen
Gracie, DJe 13/03/2009.
Documento eletrônico VDA52789972 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/12/2025 12:14:34
Código de Controle do Documento: a8f5a352-82d6-4f8d-b187-31896e39a43f

(RE n. 598.365-RG, relator Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno,
julgado em
DJe de
)
14/8/2009,
26/3/2010.
Essa conclusão, adotada sob o regime da repercussão geral e de
aplicação obrigatória, nos termos do disposto no
I,
do Código de
art. 1.030,
a,
Processo Civil, impõe a negativa de seguimento ao recurso extraordinário.
Assim, se as razões do recurso extraordinário se direcionam contra o
não conhecimento do recurso anterior, é inviável a remessa do extraordinário ao
STF, como exemplifica o julgado a seguir:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO.
PROCESSUAL
PENAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
[...].
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE
TRIBUNAL DIVERSO: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO
GERAL. TEMA 181. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA
PROVIMENTO.
(ARE n. 1.317.340-AgR, relatora Ministra Cármen Lúcia, Segunda
Turma, julgado em
DJe de
)
12/5/2021,
14/5/2021.
Tal desfecho não se modifica quando as razões do extraordinário se
relacionam à matéria de fundo do recurso do qual não se conheceu. Confira-se:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM AGRAVO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO
MÉRITO DO RECURSO NÃO ANALISADO NO TSE. RECURSO
ESPECIAL ELEITORAL NÃO ADMITIDO POR AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE
DE RECURSO DE CORTE DIVERSA. AUSÊNCIA DE
REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS
PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DEVIDO
PROCESSO LEGAL POR ALEGADA INOBSERVÂNCIA LEGAL.
OFENSA REFLEXA. DESCABIMENTO DO EXTRAORDINÁRIO.
1. Carece de repercussão geral a discussão acerca dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de
cortes diversas (Tema 181 – RE 598.365).
[...]
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(ARE n. 822.158-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Primeira
Turma, julgado em
DJe de
)
20/10/2015,
24/11/2015.
Também nos casos em que se aponta ofensa ao
III, da
art. 105,
Constituição da República, o recurso não comporta seguimento (RE n. 1.081.829-
AgR, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 1o/10/2018).
Documento eletrônico VDA52789972 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/12/2025 12:14:34
Código de Controle do Documento: a8f5a352-82d6-4f8d-b187-31896e39a43f

A decisão agravada, portanto, não merece reforma.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
4.

É como voto.
Documento eletrônico VDA52789972 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/12/2025 12:14:34
Código de Controle do Documento: a8f5a352-82d6-4f8d-b187-31896e39a43f

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgRg no RE no AgRg no REsp 2.198.359 / SC
Número Registro: 2025/0055243-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50513247820238240038 50517603720238240038
Sessão Virtual de
a
03/12/2025
09/12/2025
Relator do AgRg no RE no AgRg
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : EVELLYN WEBER
ADVOGADOS
: GASPARINO SIQUEIRA CORRÊA - SC053085
MANON DE AGUIAR FERREIRA - SC055510
GUILHERME VIEIRA BELENS - SC070755
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE -
CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE DROGAS - TRÁFICO DE
DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : EVELLYN WEBER
ADVOGADOS : GASPARINO SIQUEIRA CORRÊA - SC053085
MANON DE AGUIAR FERREIRA - SC055510
GUILHERME VIEIRA BELENS - SC070755
Documento eletrônico VDA52995781 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 00:42:49
Código de Controle do Documento: 4d6049c7-d4d6-4b41-ac1d-a295fc3ba29e

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/12/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria
Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco
Falcão, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ. Não
participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília, 09 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52995781 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 00:42:49
Código de Controle do Documento: 4d6049c7-d4d6-4b41-ac1d-a295fc3ba29e